Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. A teor do art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. Verificando que o agravante, terceiro estranho à relação processual, pretende impugnar penhora mediante simples petição nos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe.

3. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer.

4. Recurso conhecido e improvido.